Tribunal: TJSP
Processo: 1501075-69.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA (Artigo 180, "caput", do Código Penal e artigo 28, da Lei no 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Aplicação da pena de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E POSSE DE DROGA (Artigo 180, "caput", do Código Penal e artigo 28, da Lei no 11.343/06). RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE QUE EMERGEM CRISTALINAS DOS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM NÃO COMPROVADO. Aplicação da pena de advertência ao delito de posse de entorpecente – ADMISSIBILIDADE – Recorrente primário - proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.